Tribunal: TJSP
Processo: 2226296-46.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Itápolis. Lei Municipal no 3.618, de 02.06.20, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Itápolis. Lei Municipal no 3.618, de 02.06.20, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. Norma, ao impor a divulgação semanal, em locais determinados e a forma de atualização, invade, inequivocamente, seara privativa do Executivo, além de violar o direito à privacidade (art. 5o, X, da CF) ao divulgar nome dos responsáveis, sem a prévia autorização. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Reconhecimento do vício nas expressões 'semanalmente', 'bem como fixar nos estabelecimentos educacionais' constantes do caput do art. 1o e art. 2o.
Direito à privacidade. Divulgação do nome do responsável pelos menores contemplados com a vaga, sem a devida e prévia autorização, além de gerar possível confusão quanto ao menor beneficiado em caso de vários menores tutelados pelo mesmo responsável, viola o princípio da privacidade. Vício presente no parágrafo único do art. 1a.

Ação procedente, em parte.